Tribunal: STF
Processo: STP 776
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração nos embargos de declaração em suspensão de tutela provisória. Concessão de uso de infraestrutura aeroportuária. Exclusão do Aeroporto de Manaus do Bloco Norte. Existência de erro material. Ausência de omissão. Parcial provimento do recurso.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração que impugnam acórdão em que o Plenário negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de tutela provisória.



    2. A medida de contracautela sustou os efeitos de atos jurisdicionais que excluíam o Aeroporto de Manaus do leilão do grupo dos sete terminais aeroportuários integrantes do chamado “Bloco Norte”.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    4. De fato, a omissão suscitada nos embargos de declaração diz respeito ao Contrato Comercial nº 02.2018.025.0026, assinado em 2018 após a conclusão da licitação para a concessão do Aeroporto de Manaus. No entanto, o acórdão embargado fez menção ao Contrato de Concessão nº 002/ANAC/2021-Norte, assinado após a conclusão do leilão do “Bloco Norte”. Por esse motivo, deve-se reconhecer a existência de erro material.



    5. Apesar desse equívoco formal, não há omissão no acórdão que apreciou o mérito do pedido de suspensão. Ainda que não se mencione o Contrato Comercial nº 02.2018.025.0026, o contexto fático que serviu de base à decisão proferida por esta Corte foi suficientemente delineado.



    6. A alegada existência do Contrato Comercial nº 02.2018.025.0026 não infirma as premissas de que partiu esta Corte para assentar a licitude da revogação da licitação e identificar que a manutenção dos efeitos dos atos impugnados causa “risco concreto à continuidade da prestação do serviço no Bloco Norte e prejuízo imensurável na esfera do plano de concessões de infraestrutura aeroportuária federal”.



    IV.  Dispositivo



    7. Embargos de declaração parcialmente providos, para reconhecer a existência de erro material no acórdão embargado e prestar esclarecimentos de ofício, sem a atribuição de efeitos infringentes.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, art. 49; Lei nº 14.133/2021, art. 71, II e § 2º.